Tribunal: TJPA
Processo: 0801749-09.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801749-09.2024.8.14.0003

APELANTE: JULIANA DOS SANTOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL CONTROVERTIDO. INADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO SEM DEPURAÇÃO PROBATÓRIA. COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa, anulou sentença de improcedência e determinou a reabertura da instrução, com realização de perícia contábil, em demanda proposta por Juliana dos Santos Reis para apuração de alegada irregularidade/defasagem em valores creditados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorre em error in procedendo ao determinar a reabertura da instrução para produção de perícia contábil; (ii) estabelecer se a alegação de prescrição decenal, com termo inicial no saque ocorrido em 20/11/1984, autoriza o julgamento imediato da prejudicial de mérito, superando a nulidade procedimental reconhecida; (iii) determinar se é cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC por caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não enfrenta o mérito da controvérsia material, pois reconhece vício de procedimento decorrente de julgamento antecipado sem a prova pericial reputada necessária, o que impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para adequada instrução.

A aferição da regularidade de índices e critérios de atualização aplicados em contas do PASEP exige reconstrução técnico-contábil compatível com sucessivos regimes monetários e normativos, razão pela qual a perícia contábil constitui meio idôneo e, em regra, indispensável para formar convencimento seguro.

O julgamento antecipado, fundado em suposta suficiência documental, compromete o contraditório substancial quando a controvérsia recai sobre a correção técnico-contábil de lançamentos e critérios históricos, configurando cerceamento de defesa.

Reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais matérias, inclusive as de mérito, porque não se estabiliza pronunciamento meritório a partir de instrução insuficiente para compreensão técnica do litígio.

A tese prescricional depende da fixação do termo inicial (ciência da lesão/actio nata) a partir de circunstâncias concretas, de modo que, havendo controvérsia sobre as premissas fáticas, a instrução probatória não pode ser obstada em favor de decisão de mérito prematura.

A alegação de inutilidade da perícia não procede quando a parte autora sustenta discrepâncias e apresenta cálculos próprios, reforçando a necessidade de auditoria contábil imparcial para clarificação dos fatos e julgamento seguro.

Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o agravo interno cumpre a função de submeter a decisão singular ao órgão colegiado, sem invalidar decisão monocrática devidamente fundamentada que determina reabertura da instrução.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC exige manifesta inadmissibilidade ou improcedência com nítido abuso do direito de recorrer, não sendo aplicável automaticamente pelo simples desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença proferida com julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia contábil necessária à elucidação de controvérsia técnico-contábil em conta vinculada ao PASEP, configura cerceamento de defesa e impõe sua anulação, com reabertura da instrução.

A alegação de prescrição cujo termo inicial depende de circunstâncias fáticas controvertidas não autoriza superar nulidade procedimental reconhecida, devendo a instrução probatória ser reaberta para depuração das premissas relevantes.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC somente incide quando caracterizado abuso recursal por manifesta inadmissibilidade ou improcedência, não bastando a mera reiteração argumentativa acompanhada de desprovimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV e V, “c”; 357; 1.021, §4º; 487, II. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema 1300; TJPA, Apelação Cível nº 0803861-87.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos em que figura como agravada
JULIANA DOS SANTOS REIS
, no processo nº 0801749-09.2024.8.14.0003, com o objetivo de reformar a decisão singular que reconheceu cerceamento de defesa, determinou a realização de perícia contábil, anulou a sentença de improcedência e reabriu a instrução.

Síntese dos fatos

Alega o agravante que a decisão monocrática “reconheceu suposto cerceamento de defesa, entendeu indispensável a realização de perícia contábil, anulou a sentença de improcedência e determinou a reabertura da instrução”, porém “merece reforma, pois desconsiderou questão prejudicial de mérito (prescrição) e impôs prova manifestamente inútil e desnecessária”.

Sustenta que a controvérsia central envolve “a identificação do termo inicial da prescrição para ajuizamento da ação de cobrança dos valores do PASEP” diante de alegada “má-gestão ou falha na prestação de contas pelo Banco do Brasil”, defendendo que a autora “realizou o saque do saldo há mais de 10 anos, e apenas recentemente ingressou com a presente demanda”, apoiando-se em “alegações genéricas de desconhecimento técnico e em divulgação de conteúdos em mídias digitais” para justificar a propositura tardia.

Afirma, ainda, que a aplicação da teoria da
actio nata
exige “demonstração de impossibilidade de conhecimento anterior da lesão”, o que “não se presume” e não poderia ser reconhecido “a partir de justificativas subjetivas”, sendo imprescindível “escrutínio mais detalhado” sobre o comportamento da parte, a “possibilidade concreta de obtenção dos extratos” e a existência de “elementos objetivos” que indiquem justa causa para o atraso. Nessa linha, argumenta que tais pontos são “fundamentalmente probatórios” e demandam apreciação prudente pelo órgão colegiado, invocando os princípios do contraditório, colegialidade e segurança jurídica, e ressaltando que o julgamento monocrático (art. 932, V, “c”, CPC) pressupõe matéria firmemente pacificada, o que não dispensaria a análise fática do caso concreto, mesmo diante do Tema 1150 do STJ.

No mérito, defende a ocorrência de prescrição decenal, com base no art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão pessoal. Afirma ser “incontroverso” que a parte autora efetuou “o saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP em 20/11/1984”, por ocasião de seu casamento, e que, desde então, teria permanecido inerte. Aduz inexistir prova de impedimento “real e concreto” para acesso aos extratos antes de 2024, sustentando que “mera alegação de desconhecimento técnico ou confiança nas informações fornecidas à época do saque não constitui óbice legal à fluência do prazo prescricional”. Alega que admitir demanda após longo lapso, sob o argumento de influência de mídias sociais, afrontaria a segurança jurídica e a finalidade estabilizadora da prescrição.

Ao final, requer: (a) “o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que a decisão monocrática seja reformada, e que seja declarada a prescrição e julgado extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”; e, subsidiariamente, (b) “caso assim não se entenda, requer seja o recurso apreciado pelo órgão colegiado competente, com a devida inclusão em pauta de julgamento”.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
alegando que o recorrente se insurge contra decisão do Relator que, “
com fundamento no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do TJPA
”, “
reconheceu suposto cerceamento de defesa, entendeu indispensável a realização de perícia contábil, anulou a sentença de improcedência e determinou a reabertura da instrução
”. Sustenta, contudo, que o recurso “
reiterou integralmente os argumentos já deduzidos na apelação
”, motivo pelo qual a decisão “
NÃO merece reforma
”.

Para reforçar sua tese, argumenta sobre a
prescrição no caso concreto
, afirmando que o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.895.936/TO (Tema repetitivo)
, firmou compreensão de que o prazo prescricional “
começa quando o titular da conta PASEP tomou conhecimento dos desfalques
”, aplicando a
teoria da actio nata
, e destacando as teses fixadas no julgamento: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) incidência do
prazo prescricional decenal do art. 205 do CC
; e (iii) termo inicial a partir do momento em que o titular, “
comprovadamente, toma ciência dos desfalques
” na conta individual.

No caso concreto, afirma que a recorrida “
tomou conhecimentos [dos] desfalques
” após “
conversas com antigos amigos de seu esposo
”, que mencionaram a existência de ação judicial visando correção das contas PASEP e que seria necessário “
acionar o poder judiciário
”. Defende que “
não teria como uma pessoa de pouco estudo
” saber, à época do saque, se os valores estavam corretos, sendo necessária “
perícia contábil
” para aferir a adequação do montante recebido; além disso, sustenta ser pouco razoável exigir que a parte desconfiasse de “
um banco renomado
” para perceber eventual pagamento a menor ao longo dos anos de depósitos.

Sustenta ainda a
correção da decisão monocrática
e a
aplicação da jurisprudência dominante
no TJPA, afirmando que o decisum está “
integralmente alinhado
” ao entendimento reiterado do Tribunal, que vem reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil quando demonstrada falha na prestação do serviço (inclusive por “
saques indevidos ou desfalques efetivos
”) ou determinando a realização de “
perícia contábil para saber se houve ou não desfalques
”. Por isso, entende correta a solução monocrática, “
por se tratar de matéria pacificada
”, afastando alegação de violação ao princípio da colegialidade.

Por fim, aponta o
caráter meramente protelatório
do agravo interno, ao argumento de que não há “
novos fundamentos jurídicos
” e que se trata de tentativa de rediscutir matéria já decidida, pedindo o enquadramento no art. 1.021, §4º, do CPC, embora deixe “
à prudente discricionariedade do Colegiado
” a aplicação da multa.

Ao final, requer: (a) que se
negue provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática; (b) que se reconheça a correção do encaminhamento dado, com a
determinação de perícia contábil
para apurar “
se houve saques indevidos ou falha na prestação do serviço
”; e (c) subsidiariamente, que se avalie a aplicação da
multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, diante do alegado caráter reiterativo/protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

O agravo interno, como remédio endoprocessual vocacionado ao controle da decisão singular, exige do recorrente impugnação específica e capaz de demonstrar, com precisão argumentativa, a presença de vício de fundamentação, erro de julgamento ou inadequação do pronunciamento monocrático, sob pena de transformar-se em expediente de mera reiteração inconformista.

No caso, a decisão agravada não decide o mérito da controvérsia de fundo; ao contrário, reconhece vício de procedimento (error in procedendo) consistente no julgamento antecipado da lide sem a prova pericial reputada necessária, o que conduz, por lógica processual elementar, à nulidade da sentença e ao retorno dos autos à origem para que se instaure adequada instrução, com delimitação dos pontos controvertidos e distribuição dinâmica/adequada dos encargos probatórios no saneamento, tudo em consonância com o dever judicial de direção do processo e de obtenção de um convencimento seguro, especialmente em matéria contábil de alta tecnicidade.

A motivação da decisão monocrática revela-se coerente e autosuficiente: afirma, com razão, que a aferição da regularidade dos índices e critérios de atualização monetária aplicados em contas do PASEP não se exaure na leitura de extrato, por demandar conhecimentos técnicos e reconstrução contábil compatível com sucessivos regimes monetários e normativos, de modo que, tornado o ponto controvertido, a prova pericial contábil qualifica-se como meio idôneo e, em regra, indispensável à adequada formação do convencimento judicial.

Nessa perspectiva, o julgamento antecipado com base na suposta suficiência documental, quando a própria controvérsia se constrói sobre a correção técnico-contábil de lançamentos e critérios históricos, termina por comprometer o contraditório substancial, tolhendo às partes o efetivo debate probatório sobre o núcleo do litígio. Foi precisamente esse o alicerce do decisum recorrido, ao assentar que a ausência de perícia, no cenário descrito, configura inequívoco cerceamento de defesa.

O agravante procura deslocar o eixo do debate para a prescrição, alegando que a questão seria prejudicial de mérito e que o termo inicial deveria remontar ao “saque integral” ocorrido em 20/11/1984, invocando inércia superior ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e, por via de consequência, a desnecessidade de qualquer perícia. Contudo, tal linha argumentativa não se presta a infirmar o fundamento determinante da decisão agravada. E isso por duas ordens de razões que se articulam e se reforçam mutuamente. Explico.:

A
primeira
é de natureza lógico-processual: reconhecido o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, a consequência juridicamente adequada é a desconstituição da sentença e o retorno para instrução, ficando prejudicadas as demais matérias, inclusive as de mérito, na medida em que não se pode estabilizar pronunciamento meritório a partir de processo cuja instrução se mostrou insuficiente para a própria compreensão técnica da controvérsia. O que o agravante pretende, na essência, é que se ultrapasse a nulidade procedimental para se julgar desde logo uma prejudicial de mérito, substituindo-se a marcha regular do processo por um juízo definitivo calcado em premissas factuais controvertidas ou insuficientemente depuradas pela prova. A decisão agravada, em sentido oposto, assinala o dever de saneamento (art. 357 do CPC) e a centralidade da prova pericial para a elucidação segura do litígio, precisamente porque o julgador é destinatário da prova e deve perseguir a utilidade do meio probatório para o seu convencimento.

A
segunda
razão é de natureza probatória e de aderência ao próprio objeto litigioso tal como delimitado: a tese prescricional, tal como deduzida no agravo interno, depende da fixação de um termo inicial que, em casos dessa natureza, não pode ser afirmado em abstração.

O próprio agravante reconhece que o “cerne” reside na identificação do termo inicial, discutindo ciência da lesão, actio nata e circunstâncias do caso, ao mesmo tempo em que postula que a apuração dessa ciência reclamaria valoração concreta; todavia, paradoxalmente, pretende obstar a instrução que permitiria ao Judiciário fixar, com densidade e segurança, as premissas fáticas pertinentes.

Além disso, chama atenção que a peça recursal do banco, ao sustentar ter havido saque em 20/11/1984 e ajuizamento “apenas em 20/11/1984”, contém inconsistência interna evidente, o que, por si, recomenda máxima cautela contra qualquer decisão de mérito tomada prematuramente e sem depuração probatória. Em suma: a prescrição, aqui, não é “atalho” processual que dispense a instrução; ao revés, a própria discussão sobre termo inicial e ciência inequívoca, quando controvertida, demanda instrução minimamente adequada, sob pena de julgamento por presunções.

Por isso, não procede a alegação de inutilidade da perícia. A decisão monocrática é clara ao afirmar que a análise de um extrato, sem reconstrução técnica, é insuficiente para aferir a correção dos critérios de atualização monetária e juros, de sorte que, uma vez instaurada controvérsia sobre tais critérios, a prova pericial constitui meio apropriado para clarificar fatos e permitir julgamento seguro. É exatamente a situação retratada nos autos, em que a parte autora afirma discrepâncias relevantes e apresenta cálculos próprios para amparar o alegado desfalque, com menção a valores atualizados e parâmetros históricos de correção, o que reforça a necessidade de auditoria contábil imparcial.

Nesse sentido destaco jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR EVENTUAL MÁ GESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 1300/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e deu-lhe parcial provimento, nos autos de ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada má administração de conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e falhas na aplicação de correção e rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se deve ser determinada a suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ;

(ii) saber se há necessidade de produção de prova técnica para o julgamento da demanda;

(iii) saber se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por cerceamento de defesa e necessidade de reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em sintonia com o entendimento firmado no Tema 1150/STJ, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre má gestão de contas PASEP e fixou o prazo prescricional decenal.

4. A complexidade da matéria, envolvendo atualização de valores, rendimentos e movimentações bancárias, justifica a realização de perícia contábil. A ausência dessa prova técnica caracteriza cerceamento de defesa.

5. Considerando a afetação do Tema 1300/STJ, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP,
é necessário o retorno dos autos à origem para que aguardem o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

6. A suspensão visa assegurar a uniformização da jurisprudência e evitar decisões contraditórias sobre a distribuição do ônus probatório em tais demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. A ausência de prova pericial contábil em casos complexos envolvendo movimentações bancárias pode configurar cerceamento de defesa.

3. Deve ser observado o disposto no Tema 1300/STJ, que determina a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas PASEP,
impondo o retorno dos autos à origem até o julgamento definitivo da matéria pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, §1º; 370; 1.037, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema 1300; AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ; TJPA, ApCív nº 0801702-11.2020.8.14.0024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803861-87.2021.8.14.0024 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

No que concerne ao argumento de violação à colegialidade, não se vislumbra, à luz dos próprios autos, qualquer descompasso institucional: o agravo interno cumpre exatamente a função de submeter a decisão singular ao órgão colegiado, o que se efetiva com o presente julgamento; porém, a existência do controle colegiado não converte, automaticamente, em errônea a decisão monocrática que, com fundamentação suficiente, reconhece nulidade procedimental e determina reabertura da instrução. Ao contrário, a racionalidade do sistema recursal impõe que se prestigie a decisão singular quando ela se ancora em fundamento idôneo, sobretudo para evitar que o processo permaneça em estado de deficiência probatória e que se cristalize sentença proferida sem a prova necessária.

Quanto ao pedido da agravada de aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, embora se registre que as contrarrazões apontam reiteração argumentativa e intenção de rediscussão de matéria já decidida, a sanção exige juízo de manifesta inadmissibilidade ou improcedência com nítido abuso do direito de recorrer, o que, no caso, não se impõe de modo automático apenas porque o recurso não merece provimento. Assim, rejeita-se a aplicação da multa, preservando-se a excepcionalidade do instituto, sem prejuízo de futura avaliação em caso de reiteração abusiva.

Em arremate, o agravo interno não logra demonstrar qualquer error in judicando ou in procedendo na decisão monocrática; ao revés, confirma a necessidade de que a controvérsia seja instruída com prova técnica, para que o Judiciário decida com segurança, evitando-se julgamentos precoces em matéria complexa, em que a prova pericial é instrumento de racionalidade decisória. Mantém-se, por conseguinte, a decisão agravada em todos os seus termos

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia contábil, na forma nela delineada.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026